Tribunal: TJDFT
Processo: 0725452-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DE PERSONALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES. INSTAURAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve o interessado demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para ampliação subjetiva do processo (CPC, art. 134, §4o), apontando as provas indiciárias de suas alegações; as quais serão apreciadas durante o processamento do incidente, após a citação e manifestação dos sócios da pessoa jurídica atingida (art. 135 do CPC), observando, com isso, o contraditório e da ampla defesa.
2. A demonstração de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso da personalidade jurídica) são suficientes para que seja determinada a instauração do incidente processual. Precedentes.
3. In casu, os indícios da ocorrência do abuso da personalidade jurídica por parte da sociedade empresaria agravada restaram suficientemente demonstrados, notadamente pelo fato de ostentar, junto à Receita Federal, situação cadastral de “suspensa”, não havendo patrimônio penhorável, não exercendo mais suas atividades empresarias no endereço indicado como sua sede comercial, razão pela qual, inclusive, foi citada por edital.
4. Recurso provido.